Tribunal: STF
Processo: ARE 1240057
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 19.622/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRISÃO PREVENTIVA – EXAME – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Jhones Garcia Leal, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer a revogação da custódia preventiva, mencionando a crise sanitária atual causada pelo novo coronavírus. Afirma prever o artigo 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça reavaliação de prisões cautelares em crimes nos quais não tenha havido violência ou grave ameaça, no qual, segundo alega, se enquadra.
    Destaca o assentado, pelo Pleno, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, postulando o afastamento da execução provisória. 
    O agravo voltado a imprimir sequência ao extraordinário foi desprovido. Sobreveio agravo interno. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais da Primeira Turma de 24 a 30 de abril de 2020. 
    2. Observem a organicidade do Direito, principalmente o instrumental. Não cabe, nesta fase, apreciar a higidez da prisão preventiva . 
    3. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator